Tribunal: STJ
Processo: 0309073-38.2015.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867184 - SC (2025/0066403-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
OUTRO NOME
: BANCO ABN AMRO REAL S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO FRASSETTO GOES - SC033416
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RJ198379
RODRIGO FRASSETTO GOES - TO006443A
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - SC017458
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - DF049209
AGRAVADO
: AMADOR CARRERA PAZOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não rebateu as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou o entendimento de que o agravo em
recurso especial anteriormente manejado é inadmissível, por ausência
de impugnação específica dos fundamentos de inadmissão do recurso

especial. Inobservância ao art. 1.021, § 1o, do CPC e aplicação da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48441971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 5470aec2-35a9-4285-a1d3-e6bfc8171a6a

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48441971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 5470aec2-35a9-4285-a1d3-e6bfc8171a6a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867184 - SC (2025/0066403-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
OUTRO NOME
: BANCO ABN AMRO REAL S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO FRASSETTO GOES - SC033416
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RJ198379
RODRIGO FRASSETTO GOES - TO006443A
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - SC017458
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - DF049209
AGRAVADO
: AMADOR CARRERA PAZOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não rebateu as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou o entendimento de que o agravo em
recurso especial anteriormente manejado é inadmissível, por ausência
de impugnação específica dos fundamentos de inadmissão do recurso

especial. Inobservância ao art. 1.021, § 1o, do CPC e aplicação da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.
A. (BANCO) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado em virtude da
ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre.
Nas razões do presente inconformismo, alegou não pretender a análise de
fatos e provas, pretendendo o reenquadramento jurídico do que ficou assentado nos
autos.
Documento eletrônico VDA48257308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:07
Código de Controle do Documento: ec0f211e-5ed4-4b37-8f34-ea2f93de8c80

Não foi aberta vista para apresentação de contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta conhecimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial interposto
em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos adotados pelo
Tribunal
para inadmitir o apelo nobre.
a quo
Veja-se,
, os termos do
:
in verbis
decisum

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ, Súmula 83
/STJ e ausência de similitude fática. Entretanto, a parte agravante
deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. Nos
termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida" (e-STJ, fl. 707).
O presente agravo interno, contudo, não rebateu as razões da decisão
agravada, na medida em que não infirmou o entendimento de que o agravo em recurso
especial anteriormente manejado é inadmissível, por ausência de impugnação
específica aos fundamentos de inadmissão do recurso especial.
Vale pontuar que o art. 1.021, § 1o, do CPC determina que, na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
, o que, como visto, não foi observado no presente caso.
agravada
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, do seguinte teor: É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
.
fundamentos da decisão agravada
Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
RECLAMO PARA CONHECER EM PARTE E DESPROVER O APELO
NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
[...]
2. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente os
fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos do artigo
1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA48257308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:07
Código de Controle do Documento: ec0f211e-5ed4-4b37-8f34-ea2f93de8c80

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.410.475/SP, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem
12/3/2024
18/3/2024
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE
DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, §
1o, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.
INFORMAÇÃO
DE
FALECIMENTO DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, "nos termos dos
artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e
da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é inviável o
agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos
(AgInt no AREsp 903.181/MG,
).
da decisão agravada"
27/04/2017
[...]
6. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.070.538/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no
4/3/2024
11/3/2024
original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO
CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, não há como
conhecer do agravo interno que não combata especificadamente os
fundamentos da decisão agravada.
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.047.015/SP, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe
11/12/2023
de
- sem destaque no original)
14/12/2023

Assim, porque os argumentos que o BANCO trouxe não atacaram o
fundamento da decisão agravada, fica prejudicada sua análise em virtude da não
admissão do recurso em razão da incidência da Súmula n. 182 desta Corte.
Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:07
Código de Controle do Documento: ec0f211e-5ed4-4b37-8f34-ea2f93de8c80

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.867.184 / SC
Número Registro: 2025/0066403-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03090733820158240038
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
OUTRO
NOME
: BANCO ABN AMRO REAL S.A
ADVOGADOS : RODRIGO FRASSETTO GOES - SC033416
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RJ198379
RODRIGO FRASSETTO GOES - TO006443A
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - SC017458
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - DF049209
AGRAVADO
: AMADOR CARRERA PAZOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA48410332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:08
Código de Controle do Documento: 2833e84a-3d98-4723-b71e-9d645c7aea9e

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
OUTRO
NOME
: BANCO ABN AMRO REAL S.A
ADVOGADOS : RODRIGO FRASSETTO GOES - SC033416
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RJ198379
RODRIGO FRASSETTO GOES - TO006443A
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - SC017458
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - DF049209
AGRAVADO
: AMADOR CARRERA PAZOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:08
Código de Controle do Documento: 2833e84a-3d98-4723-b71e-9d645c7aea9e